Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1154 DO STF.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Extinção do processo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 1.154): “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. A pretensão da autora, de reparação por danos morais em razão de cancelamento de registro de diploma expedido por instituição particular de ensino, se amolda à tese supracitada, de modo que se reconhece a incompetência da Justiça Estadual para a causa. Recurso a que se dá provimento para extinguir o processo, sem julgamento do mérito, na forma do que dispõe o art. 485, inciso IV, do CPC. Precedente (Acórdão 1410103, 07068182720208070010, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO).
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J